Tribunal: TJMT
Processo: 1025137-43.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025137-43.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILMAR ARAUJO SOARES - CPF: 177.306.431-20 (EMBARGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (EMBARGANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
ERRO MATERIAL – BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
– EMBARGOS ACOLHIDOS
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Quando houver condenação, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados entre 10%
a
20% sobre o montante desta, conforme se extrai da literalidade do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Embargos de Declaração, opostos
por
Banco B
radesco
S.A.
, em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta
Quinta Câmara de Direito Privado
, que,
à
unanimidade,
proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por Gilmar Araújo Soares.

O Embargante, em suas razões, alega que o
decisum
está eivado de erro material, porque desconsiderou que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve recair sobre o valor da condenação.

Requer
, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada (id. 222873657).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, proveu, em parte, o Recurso de Apelação Cível interposto por Gilmar Araújo Soares.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada
está eivada de erro material
, porque não observou a
base de cálculo para cálculo de honorários advocatício sucumbenciais.

Em análise dos autos, verifico que, de fato, o
decisum

não considerou a existência de condenação na hipótese
.

Somente quando não houver condenação, terão como base de cálculo, sucessivamente: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor (CPC, art. 85, § 2º); ou (b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Sendo assim, quando houver condenação,
como na hipótese,

os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (
CPC,
art. 85, § 2º).

Dessa forma,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos
, por estar evidenciad
o

o erro material
, a fim de
considerar o valor da condenação como base de cálculo dos honorários sucumbenciais
, via de consequência, acrescento ao dispositivo da decisão do Apelo:

“
Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença,
a ser calculado sobre o valor da condenação
, observado deferimento da gratuidade da justiça à parte autora
”.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024